Tribunal: STF
Processo: ARE 1576004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor. Remoção. Discricionariedade administrativa. Reexame de fatos e provas. Interpretação da legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A parte agravante busca reformar a decisão agravada alegando o caráter constitucional da matéria e a prescindibilidade da análise do conjunto fático probatório para a resolução da questão.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local, providências inviáveis na via estreita do extraordinário em razão das Súmulas 279 e 280 do STF.



    5.O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.